Tribunal: TJDFT
Processo: 0714794-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714794-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA PACIENTE: JOSUE CALEBE RIBEIRO SANT ANNA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOSUÉ CALEBE RIBEIRO SANT’ANNA, advogado com OAB/RJ no 237.569, em causa própria, investigado no Inquérito Policial no 0717981- 78.2023.8.07.0016. Alega o impetrante não haver justa causa para a persecução penal, pois “apesar de inconteste o fato do paciente ter desferido socos contra outro homem, mesmo depois de tê-lo avisado para que não tocasse nele, o fez em sede de legítima defesa, logo após o ter recebido ameaças de que seu agressor estaria armado”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial no 0717981- 78.2023.8.07.0016, em trâmite no Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF. No mérito, postula a confirmação da medida e, subsidiariamente, “que seja o procedimento redistribuído para outro juizado criminal comum, por não guardar nenhuma correlação com violência doméstica contra a mulher”. É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 27 do Regimento Interno desta Corte, compete às Turmas Criminais: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Do exame dos autos, não se tem notícia de que o pretenso trancamento do inquérito policial e a tese de incompetência do Juízo tenham sido submetidos ao Juízo de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: 1. Tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial, a competência para apreciar pedido de trancamento de inquérito policial é da autoridade judiciária de 1o grau, de maneira que, não havendo submissão dos questionamentos veiculados no presente writ perante o Juízo de origem, a ação mandamental deve ser inadmitida, pois eventual manifestação desta Corte configuraria supressão de instância. 2. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 1. Se o pedido de trancamento de inquérito policial não foi formulado, tampouco apreciado no Juízo de origem competente, incabível a análise pelo Tribunal, via Habeas Corpus, sob pena de ocorrer indevida supressão de instância. 2. Ordem não admitida. (Acórdão 1625593, 07297930520228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de abril de 2023 18:48:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora